Tribunal: TJES
Processo: 5001590-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001590-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: UNION COFFEE COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS EIRELI

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE COM FUNDAMENTO DIVERSO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerar prejudicado o recurso diante da prolação de sentença nos autos de origem. A parte agravante sustenta a distinção entre os fundamentos da sentença e os do agravo, alegando a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao empresário individual, sob a tese de dissolução irregular da sociedade e risco de lesão ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento diverso daquele tratado no agravo de instrumento, prejudica o julgamento do agravo interno que discutia o redirecionamento da execução por dissolução irregular da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no juízo de origem, com fundamento distinto daquele tratado no agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, tornando-o prejudicado.

A discussão quanto ao redirecionamento da execução ao empresário individual por dissolução irregular deve ser suscitada no recurso cabível contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, o que já ocorreu nos autos, reforçando a prejudicialidade do agravo de instrumento.

A ausência de decisão conflitante com entendimento desta Corte inviabiliza o conhecimento do mérito do agravo de instrumento, por ausência de utilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença com fundamento diverso daquele discutido no agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do recurso.

Questões relativas ao redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular devem ser veiculadas no recurso cabível contra a sentença de extinção do feito.

A inexistência de conflito entre a sentença e decisão proferida pelo tribunal afasta a possibilidade de julgamento do mérito do agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão monocrática colacionada no evento nº 11187672, proferida pelo então relator eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua prejudicialidade, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem.

No evento nº 14142592, decisão determinando a redistribuição do feito, tendo em vista a remoção de câmara do douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira antes da interposição do recurso de agravo interno.

Em suas razões colacionadas no evento nº 12937918, o ente agravante sustenta, em síntese:
(i)
a distinção entre os fundamentos da sentença prolatada no juízo de origem — que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva da empresa executada — e aqueles invocados no agravo, que discute exclusivamente a tese de dissolução irregular da sociedade;
(ii)
a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao empresário individual Taciano Soares Mattedi, sob o fundamento de que a baixa do registro na Junta Comercial não se deu mediante quitação das obrigações tributárias, tampouco com o devido procedimento legal de liquidação; e
(iii)
o risco de grave lesão ao erário pela ausência de responsabilização do sócio pela dívida fiscal inadimplida.

No caso vertente, a sentença proferida em primeiro grau extinguiu a execução fiscal por fundamento distinto daquele suscitado neste agravo, o que acarreta a perda superveniente do objeto deste recurso, visto que não houve decisão conflitante com orientação lançada por esta Corte de Justiça para justificar a pertinência do julgamento do mérito da presente irresignação.

A discussão sobre dissolução irregular e eventual redirecionamento da execução ao empresário individual, embora juridicamente relevante, deve ser suscitada no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito de origem — o que, inclusive, já foi realizado, conforme se depreende dos autos (Id nº 57040477), o que reforça a prejudicialidade deste agravo de instrumento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.